Tribunal: TJDFT
Processo: 0726225-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726225-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELOIR PRESTES SIMON, CLEUSA FARIAS PRESTES SALLA, ELENIR FARIAS PRESTES, RAYRA VALADARES PRESTES, RUHAN VALADARES PRESTES, LETICIA PRESTES, CAMILA PRESTES, SARA PRESTES, ALFREDO OLIVEIRA PRESTES JUNIOR, ROSANE TERESA DE CONTI, MARIA CECILIA PRESTES, TAIANA PRESTES, TIAGO PRESTES, ARIANA PRESTES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ELOIR PRESTES SIMOM e OUTROS em face BANCO DO BRASIL S.A., ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0714527-77.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de levantamento dos valores, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento provisório de sentença proposto por ELOIR PRESTES SIMON e outros em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. A parte executada, após intimação para pagamento voluntário e impugnação, depositou no feito o valor provisoriamente executado (ID 163005408) e requereu a suspensão do feito até o julgamento do AGI no. 0715704-40.2023.8.07.0000 que interpôs em face da decisão que liquidou o feito. Também requereu a suspensão do feito até o trânsito em julgado da ACP no 94.00.08514-1. Por fim, pleiteou a prestação de caução para levantamento de quaisquer valores pela parte credora. Intimada a se manifestar, a parte exequente requereu o prosseguimento do cumprimento e consequente levantamento dos valores, independentemente do trânsito em julgado da ação coletiva e do depósito de caução. É o breve relatório. Decido. O recurso interposto contra a decisão que liquidou o feito não recebeu efeito suspensivo. Assim, o feito poderia prosseguir. Entretanto, a ACP em que se fundamenta o direito dos credores ainda não transitou em julgado, o que justifica tratar-se o presente cumprimento de provisório. Desse modo, DEFIRO a suspensão do feito até o trânsito em julgado da ação coletiva. Ademais, não há que se falar em levantamento dos valores sem a prestação de caução idônea, uma vez que a decisão em que se baseia o direito dos exequentes ainda pode ser modificada e por tratar-se de quantia vultuosa, eventual reparação torna-se incerta. Nesse sentido é a posição do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL E PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. QUANTUM DEBEATUR HOMOLOGADO. DEPÓSITO JUDICIAL. LEVANTAMENTO DOS VALORES DEVIDOS. CAUÇÃO. NECESSIDADE. RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento provisório de sentença coletiva proferida nos autos de ação civil pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil à devolução de eventual diferença entre o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 (IPC de 84,32%) e o BTN (41,28%) incidente sobre as operações contratadas pelos mutuários. 2. Durante o iter processual, foi realizada perícia contábil para definição do quantum debeatur e o montante devido foi homologado pelo magistrado de origem. O levantamento dos valores depositados em Juízo, contudo, foi condicionado ao oferecimento de caução idônea pelo credor, haja vista a ausência de trânsito em julgado de título executivo. 3. De acordo com o art. 521 do CPC, no cumprimento provisório de sentença, a prestação de caução para levantamento de depósito em dinheiro pode ser dispensada nos casos em que: I) o crédito for de natureza alimentar; II) o credor demonstrar situação de necessidade; III) pender o agravo do art. 1.042; ou IV) a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Por outro lado, segundo o parágrafo único do referido dispositivo legal, a exigência de caução será mantida quando sua dispensa puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. 4. Na hipótese, a possibilidade de alteração do título executivo no julgamento do Recurso Extraordinário interposto na ação de conhecimento, somada ao valor expressivo do cumprimento provisório de sentença, que torna eventual ressarcimento incerto, justificam a conduta cautelosa que culmina na manutenção da exigência da caução idônea para o levantamento pelo credor dos valores depositados em Juízo, com fulcro no parágrafo único do art. 521 do CPC. Precedentes deste e. Tribunal. 5. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1692111, 07367891920228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no PJe: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo, exposto INDEFIRO o pedido de levantamento realizado pelos credores sem a prestação da devida caução, tendo em vista o risco de grave dano ou difícil reparação em caso de reforma. Por fim, suspendo o feito até o trânsito em julgado da ACP no 94.00.08514-1. Publique-se apenas para ciência das partes. A parte agravante alega, em suma, que o caso se enquadra na exceção legal descrita no art. 521, I e III, do CPC. Ao final, pede a suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, para que seja aplicado o art. 521, I e III, do CPC, para fins de levantamento do valor devido sem caução ou sem aguardar o trânsito em julgado da ação civil pública. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. A parte formulou pedido de concessão de efeito suspensivo. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Isso porque, em análise perfunctória, percebe-se que a ação civil pública foi julgada pelo Superior Tribunal de Justiça, pendendo, contudo, o julgamento do agravo em recurso extraordinário. Por essas razões, entendo, por ora, que restam preenchidos os requisitos autorizadores da tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência e determino a suspensão do cumprimento provisório de sentença até o julgamento do presente recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Comunique-se o Juízo do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julguem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 3 de julho de 2023 20:23:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador